Tribunal: TJMT
Processo: 0021886-90.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0021886-90.2016.8.11.0041
RECORRENTE(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL RIOGRANDENSE - SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS
RECORRIDO(S): CLARISSA TELÖKEN
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 37955458) interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL RIOGRANDENSE - SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 25928460):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA MODIFICAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO GUERREADA – DECISUM MANTIDO – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Na decisão monocrática proferida, Id. 15446484, ficou consignado que a Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.
Nessa seara, vigora o artigo 1.010, incisos II, e III do CPC, que dispõe que a Apelação interposta deve conter fundamentos de fato e de direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença, o que não foi cumprido pela Recorrente.
Desse modo, concluí que em nenhum momento a recorrente rebateu os fundamentos da sentença ou trouxe subsídios hábeis para afastar a conclusão a que chegou o juiz singular quanto a improcedência dos pedidos inicias, ou seja, não houve relação dialética entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença atacada, fato que, como é cediço, impede o conhecimento do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Dito isso, se a matéria devolvida não debate os fundamentos em que se assentou a sentença, a irresignação não se sustenta, impossibilitando o conhecimento do recurso.
Portanto, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão guerreada, limitando-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra coerente.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0021886-90.2016.8.11.0041. RELATORA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/11/2019. Publicado em 02/12/2019).
Os Embargos de Declaração de id. 27132994, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 34582963).
A Recorrente alega violação aos artigos 11; 489, II e § 1o, IV; 1.013, § 1o e § 2o; 1.022, II; 485, § 3o, IV e 1021, §4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão seria omisso por não levar em conta as provas colacionadas aos autos, especialmente o contrato assinado pela Recorrida e o comprovante de liberação do valor, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional.
Aponta, outrossim, ofensa ao artigo 1.021, §4o, do CPC, sob a assertiva de que a multa prevista no referido dispositivo teria sido aplicada sem a devida fundamentação.
Recurso tempestivo (id. 38175958) e devidamente preparado (id. 38197993).
Multa fixada no Agravo Interno recolhida no id. 27132997.
Sem contrarrazões, conforme id. 43885975.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, a Recorrente defende ser indevida a fixação da multa em razão da interposição do Agravo Interno, sem a devida fundamentação.
Quanto ao ponto, registra o acórdão recorrido (id. 19063496):
“Tratando-se de decisão unânime, faço a ressalva de que a Recorrente seja condenada a pagar a Recorrida a multa prevista no artigo 1.021, § 4.o do CPC/15, a qual fixo em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa, como forma de obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.”
Assim, verifica-se que o acórdão aparenta estar em desconformidade com o dispositivo apontado como violado.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII